Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-65.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001330-65.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO KANIESKI JUNIOR - CPF: 942.368.601-04 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA MUTUM - CNPJ: 08.429.232/0001-71 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JÚLIO KANIESKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por JULIO KANIESKI JUNIOR contra acórdão que desproveu seu agravo interno, sustentando omissões quanto ao erro no recolhimento do preparo recursal e à fundamentação da multa aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou erro de premissa no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes, em relação à deserção do recurso de apelação e à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou erro de premissa no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a não comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal, limitando-se o Embargante a juntar comprovante de agendamento bancário.

4. A multa foi devidamente fundamentada, com base na jurisprudência consolidada sobre a inadmissibilidade de se considerar o comprovante de agendamento como prova de recolhimento das custas.

5. Os embargos visam rediscutir o mérito já decidido, o que é vedado nos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do efetivo recolhimento do preparo recursal acarreta a deserção do recurso, não sendo suficiente o comprovante de agendamento bancário.
2
. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, é cabível em caso de agravo interno manifestamente improcedente e inadmissível, conforme jurisprudência pacífica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.007, § 6o, 1.021, § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.909/GO; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
e
mbargos de
d
eclaração interposto
s
por
JULIO KANIESKI JUNIOR
contra o acórdão
desta 5a
Câmara de Direito Privado
, de minha relatoria
,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora Embargante, por considerar que a ausência de comprovação do preparo recursal, conforme disposto no art. 1.007 do CPC, impedia o conhecimento do recurso de apelação anteriormente apresentado
,
aplica
ndo
multa de 5% sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, §4o, do CPC,
uma vez que
manifestamente improcedente
(ID. 231085665)
.

Em suas razões (ID. 232423155), o
E
mbargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado, argumentando que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão relativa ao erro no recolhimento do preparo recursal, defendendo que o comprovante de agendamento bancário deveria ser considerado como suficiente para justificar a regularização do preparo. Além disso, o embargante discute a aplicação da multa imposta, sustentando que a decisão carece de fundamentação específica quanto à caracterização da improcedência manifesta do recurso.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JULIO KANIESKI JUNIOR
busca o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando omissões na análise do erro no recolhimento do preparo recursal e na fundamentação da multa imposta, por ausência de enfrentamento específico dos argumentos apresentados.

Sem razão, contudo, o Embargante,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO - JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO - PAGAMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO DE QUE O EQUÍVOCO SEJA INTERPRETADO COMO ERRO ESCUSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO PARA AFASTAR A PENA DE DESERÇÃO - RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC EM CASO DE UNANIMIDADE.

1
. Conforme constou da decisão monocrática agravada, “a mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do recurso especial foi efetivamente recolhido” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.909/GO).

2. O “justo impedimento” previsto no §6o do art. 1.007 do
CPC só pode ser invocado quando a parte comprova que não conseguiu efetuar o recolhimento do preparo recursal no dia da interposição do recurso por força de impossibilidade material e integral, ou obstáculo insuperável, que o obrigou a efetuar o pagamento em data posterior, o que não ocorreu na espécie.

3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC).

4. Recurso desprovido.

(
TJMT.
N.U 1001330-65.2023.8.11.0086,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
06/08/2024,
DJ
e
07/08/2024)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corr
eção
da decisão surja como consequência necessária (
AgIn
t
no
AREs
p
2
.
1
75
.
102/MT).

No presente caso, contudo, inexiste
omissão na apreciação do argumento de erro essencial,
uma vez
que o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão do não conhecimento do r
ecurso de apelação por deserção,
fundament
ado
no fato de que o recorrente juntou aos autos apenas o comprovante de agendamento bancário, e não o efetivo comprovante de recolhimento das custas do recurso de apelação.

Ora, conforme constou do acórdão embargado, o “
justo impedimento
”
previsto no art. 1.007, §6o do CPC se refere a situações excepcionais que impeçam o recolhimento tempestivo do preparo, e não a erros na forma de comprovação do pagamento
, sendo inafastável a conclusão no sentido de que,
ainda que por equívoco, o pagamento em si foi intempestivo, o que não se enquadra na hipótese legal.

No que tange à alegada omissão na fundamentação da multa, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e específica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, demonstrando que o agravo interno era manifestamente inadmissível
e improcedente no caso concreto,
ressalt
ando
que o
Embarg
ante insistiu em tese jurídica claramente contrária à jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, qual
seja,
a impossibilidade de se considerar o mero comprovante de agendamento bancário como prova do efetivo recolhimento do preparo recursal.

Além disso, o acórdão destacou que o
Embargante
não trouxe qualquer argumento novo ou relevante que justificasse a reforma da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já apresentadas e rejeitadas.

Portanto, a aplicação da multa foi devidamente fundamentada e justificada pelas circunstâncias específicas do caso concreto, não havendo que se falar em decisão genérica ou aplicável a qualquer situação de improcedência de agravo interno.

Disso
se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria
já
esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
a
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de
agravo interno
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024